Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro acusado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 14 (quatorze) dias-multa calculados à razão mínima unitária, em regime inicial semiaberto e o segundo acusado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa calculados à razão mínima unitária, em regime inicial aberto pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação dos acusados pela prática do crime descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.

4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.

5. Diante da coerência entre os depoimentos da vítima, dos policiais militares e da testemunha que presenciou os fatos, a completa improbabilidade da narrativa apresentada pelo acusado, junto ao fato de que os acusados foram encontrados em posse dos objetos da vítima, concluo que há conjunto probatório suficiente para manter a condenação dos acusados pela prática do crime descrito na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.